Tribunal: TJDFT
Processo: 0711442-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0711442-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, GEOVANIA SOUZA BORGES DESPACHO Indefiro o pedido de suspensão do processo, haja vista que a mera inclusão em pauta de admissão do tema não tem o condão de, por si só, suspender o trâmite processual. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos para julgamento dos embargos de declaração opostos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 17 de novembro de 2022